Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato e condená-los ao pagamento de lucros cessantes. Foi arguida a preliminar de intempestividade pela parte adversa.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do recurso de apelação interposto pelos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. É inadmissível o recurso no qual esteja ausente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.

Artigos relevantes citados: arts. 1.022, 1.023, 1.026, 1.003, §5o e art. 219, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.